Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DOCUMENTOS AUXILIARES. TÍTULOS EXECUTIVOS. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA.

1. O fato de terem sido juntados aos autos, ao longo da fase instrutória, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas não constitui medida apta a determinar que as duplicatas nas quais se fundamenta sua pretensão sejam tomadas como títulos executivos extrajudiciais, não ensejando aqueles documentos a apresentação de ação executiva, em substituição ao procedimento monitório por ele adotado.

2. A mera alegação de contradição entre as conclusões e os fundamentos lançados no acórdão combatido importa no descabimento dos aclaratórios.

3. Embargos não providos.